Tribunal: TJMT
Processo: 1015000-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015000-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), JUCINEIA DA COSTA SILVA - CPF: 792.726.141-04 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ GETÚLIO DA SILVA (AGRAVANTE), JUCINEIA DA COSTA SILVA - CPF: 792.726.141-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A agravante logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel
pelos documentos juntados de modo que não há indícios de venda ou aluguel para terceiros. Assim, inexiste justificativa para a negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da agravante, além de que a não realização da transferência dificulta o seu cesso aos boletos e, consequentemente, poderia ocasionar a censura na prestação de serviços de água e esgoto no imóvel em questão pela empresa agravada, causando prejuízos à propriedade e àqueles que dela dependem. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ GETÚLIO DA SILVA, representado pela inventariante Jucineia da Costa Silva, contra a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência c/c reparação por Danos Morais n.º 1014465-71.2024.8.11.0002, não apreciou o pedido de justiça gratuita e indeferiu a tutela de urgência para que a parte ré DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE cancelasse a troca de titularidade realizada em março/2024 e trocasse para o nome da inventariante.

Em síntese, aduz a agravante que, sem a autorização da inventariante/herdeiros ou qualquer documento idôneo, a agravada trocou a titularidade da unidade consumidora do imóvel, situado na Avenida Frei Coimbra, S/N, Capão Grande, Várzea Grande/MT, para terceiro identificado como Charles Wurzius, também agravado.

Informa que, em tentativas de solucionar o problema, a agravante foi até a empresa ré, ocasião que um funcionário lhe apresentou os documentos utilizados por Charles Wurzius para realizar a troca de titularidade, os quais, mesmo sendo desconhecidos e não contendo a assinatura do falecido ou de seus herdeiros, a impediram de realizar o cancelamento da referida troca.

Com essas considerações, pleiteia, inicialmente, a antecipação da tutela pretendida em face da urgência na troca de titularidade para que possa continuar realizando os pagamentos devidos à empresa agravada, impedindo eventual censura no fornecimento dos serviços de água e esgoto do imóvel. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela antecipada recursal eventualmente deferida.

A

tutela recursal foi concedida para
determinar
à parte agravada efetuasse a transferência da unidade consumidora n.º 34967 para o nome da agravante, ora inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento
contra a decisão interlocutória proferida pelo d. juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência c/c reparação por Danos Morais n.º 1014465-71.2024.8.11.0002, não apreciou o pedido de justiça gratuita e indeferiu a tutela de urgência para que a parte agravada cancelasse a troca de titularidade realizada em março/2024 e trocasse para o nome da inventariante.

Segundo consta, a agravante é inventariante do espólio de José Getúlio da Silva, que era proprietário do imóvel, situado na Avenida Frei Coimbra, S/N, Capão Grande, Várzea Grande/MT, há mais de 50 anos, sendo o titular da unidade consumidora n.º 34967 na empresa ré até fevereiro/2024.

Contudo, nota-se que a partir de março/2024 a titularidade da sobredita unidade consumidora foi trocada para o nome de Charles Wurzius mesmo sem autorização judicial, da inventariante ou de qualquer dos herdeiros.

Na tentativa de solucionar o problema, a agravante foi até a empresa ré, ocasião que um funcionário lhe apresentou os documentos utilizados por Charles Wurzius para realizar a troca de titularidade, os quais, mesmo sendo desconhecidos e não contendo a assinatura do falecido ou de seus herdeiros, a impediram de realizar o cancelamento da referida troca.

Pois bem.

Com a devida vênia à decisão proferida pelo magistrado de origem, ao menos nesse momento processual, entendo
que a agravante logrou êxito em comprovar a propriedade do imóvel
pelos documentos juntados
– Carta de Aforamento (ID. 217318682), Certidão de Transcrição das Transmissões (ID. 217318685) e cópias dos boletos referentes aos serviços prestados pela empresa agravada (ID. 217320660) – de modo que não há indícios de venda ou aluguel para terceiros.

Nesse sentido, como apontado na decisão que concedeu a liminar (ID. 218211699),
não há justificativa para a negativa da transferência da titularidade da unidade consumidora n.º 34967
para o nome da inventariante, além de que a não realização da transferência dificulta o acesso da agravante aos boletos e, consequentemente, poderia ocasionar a censura na prestação de serviços de água e esgoto no imóvel em questão pela empresa agravada, causando prejuízos à propriedade e aqueles que dela dependem.

Deste modo, tenho que a
confirmação da tutela antecipada concedida
, revela-se, ao menos por ora, a medida mais adequada para os fatos narrados no presente agravo de instrumento.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado de origem, nem o mérito da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada concedida no ID. 218211699.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024